Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0039454-32.2011.8.07.0001, por meio da qual o juiz a quo: I) deixou de apreciar pedido de penhora de salário do Agravado por já ter sido examinado em decisão anterior; II) determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano e III) estabeleceu que o termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo remonta à data de 21/6/2021, in verbis: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Por meio da petição ID 184456488 o exequente pugna pela penhora de proventos do executado. No entanto, este pedido já fora analisado por meio da Decisão ID 142823369, que foi confirmada por meio de Agravo de Instrumento ID 179792588. Assim, deixo de apreciar pedidos já analisados nestes autos. Cumpre ressaltar que, após diversas diligências, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente – para fins afastar a presunção de nulidade constante do art. 921, § 6o, do CPC – de que o termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo remonta à data de 21/6/2021 (ID 94720550) – em que se dera a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Ressalto ainda que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente. I.” Em suas razões recursais, a Agravante insurge-se, em síntese, contra o termo inicial da prescrição intercorrente, qual seja, 21/6/2021, data da ciência primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. Aduz que a referida data lhe é prejudicial, pois viola o devido processo legal e a aplicação da lei no tempo, uma vez que o §6o do art. 921 do CPC não existia no ordenamento jurídico naquela data. Assevera, ainda, que não houve diligência infrutífera que justifique a suspensão do processo. Aponta irregularidade no encerramento manual do prazo de ciência da decisão agravada. Por fim, defende a possibilidade penhora do salário do Agravado para pagamento de honorários advocatícios, cuja natureza defende ser alimentar. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, a penhora de 30% do salário do Agravado e o reconhecimento da irregularidade do encerramento manual da ciência da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida e confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Destaque-se, inclusive, que, ao que tudo indica, a pretensão de penhora de salário do Agravado encontra-se preclusa. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. Brasília, 29 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator